Tribunal: TJSP
Processo: 2303907-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2303907-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A., é agravado ASSOCIACAO DOS SERVIDORES
PUBLICOS DA NOROESTE PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31540
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2303907-75.2020.8.26.0000
2a Vara de Pereira Barreto (proc. no 1000211-65.2020.8.26.0439)
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravada: Associação dos Servidores Públicos do Noroeste Paulista
Juiz de 1a Instância: Luciano Correa Ortega
Voto n° 31540.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Não cabe
agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça -
Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo
não conhecido.
Autor de ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente, o agravante rebela-se contra a r. decisão de fl.
120, que lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no
percentual de 10% do valor da causa (art. 77, § 2o, do CPC).
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver citação.
É o relatório.
A decisão agravada não é recorrível por meio de
agravo de instrumento, porque não está inserida nas hipóteses de
cabimento do recurso na fase de conhecimento.
O Código de Processo Civil de 2015 limitou o
cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII
e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que
aplica a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na fase de
conhecimento, não se tratando, portanto, da hipótese prevista no inciso I do
referido artigo, “tutela provisória”, nem no inciso II, "mérito do processo", como
alegou o agravante.
O fato de o rol do artigo 1.015 ser taxativo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31540
3
implica concluir que as decisões interlocutórias que não se enquadrem em
tal dispositivo não possam ser apreciadas em 2o Grau. O artigo 1.009, § 1o,
do Código de Processo Civil, dispõe que “as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente
interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.
A propósito, sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL
MEDINA: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses
previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe
agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas
demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1015, XIII, do CPC/2015). (..) As decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento que não sejam imediatamente recorríveis
(por agravo de instrumento, cf. art. 1.015 do CPC/2015), poderão ser impugnadas,
posteriormente, por ocasião da apresentação das razões ou contrarrazões de apelação (cf.
§§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC/2015).” (1)
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“A decisão de fls. 31/32 reconheceu de ofício a incompetência do Juízo da
Comarca de São José do Rio Preto e determinou a remessa dos autos a uma das
varas cíveis da Comarca de Campinas, foro onde está domiciliado o autor e no
qual o acidente ocorreu.
(...)
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por Theotônio
Negrão: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada
nos incisos e no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada,
não cabe” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a
edição, nota 1a ao artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio do qual
se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de instrumento pode
ser interposto, o que não significa que tal questão tenha sido afastada de possível
apreciação em segunda instância.
Caberá ao agravante, se assim entender necessário, invocar a matéria aqui
impugnada (declinação de competência) em razões ou contrarrazões de
apelação, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de
Processo Civil (“As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31540
4
seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela
preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente
interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”).
Novamente de acordo com o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição,
que simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a sentença
(CPC 203, §1o, 485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC 203,
§2o), em regra, não poderão ser impugnadas separadamente, mas somente nas
razões ou nas contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão
preliminar independentemente de a situação ter sido objeto de capítulo da
sentença posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o
sistema prevê a impugnabilidade em separado de algumas decisões
interlocutórias, descritas em 'numerus clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de
agravo de instrumento (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, São
Paulo, Revista dos Tribunais, p. 2.053).
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de que o manejo de
agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo descabido e revela
inobservância
da
técnica
processual.”
(Agravo
interno
no
2088006-
90.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
15.6.2016).
Não se desconhece que o Superior Tribunal de
Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso em tela, porém, não se verifica a
urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual
recurso de apelação, vez que “a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa
da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou” (art. 77, § 3o,
do CPC), de modo que ela só pode ser inscrita após o trânsito em julgado
da sentença, já que as questões decididas na fase de conhecimento, não
agraváveis, “não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões” (art.
1009, §1o, do CPC). (grifei)
Em suma, não cabe agravo de instrumento contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31540
5
decisão interlocutória que aplica multa de 10% por ato atentatório à
dignidade da justiça.
Diante do exposto, não conheço do agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 In Direito Processual Civil Moderno De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código
de Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da
Mediação), Ed. RT, 2015, pág. 1230/1231.